Tribunal: TJDFT
Processo: 0715226-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito contra decisão proferida pelo Juízo do 3° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que declinou da competência do feito em favor de uma das Varas Criminais de Brasília, por entender, em síntese, que o caso narrado na denúncia não seria hipótese de violência doméstica contra a mulher.

2. 2. A Lei Maria da Penha (L. 11.340/06) foi editada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, e estabelecer medidas de assistência e proteção (art. 1o). Para os efeitos da lei, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). E deve ser fixada a competência do juízo especializado quando for: 1) vítima mulher; 2) violência praticada no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto; e, 3) que a violência seja praticada como forma de agressão em face do gênero feminino.

3. 3. Difícil descaracterizar o crime de violência doméstica contra a mulher quando as agressões decorrem de relação afetiva anterior, sobre questões envolvendo o relacionamento da vítima com seu ex-marido, causando ciúmes no acusado, o que foi o estopim para a agressão.

4. 4. O contexto narrado na denúncia, ainda que não ostente um caráter de perpetuidade, ao menos em uma análise perfunctória, não permite afirmar que o delito descrito na denúncia não tenha ocorrido em razão da natureza da vítima.
5.
5. 5. A fixação da competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher será determinada desde que presentes os requisitos cumulativos de relação íntima de afeto, familiar ou ter o delito sido praticado no âmbito doméstico, familiar e com motivação de gênero.

6. 6. Recurso conhecido e provido.